Tribunal: CARF
Processo: 15374.903533/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.903533/2008-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.954 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de fevereiro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IMUNIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS DA
COISA JULGADA MATERIAL.
A decisão judicial que reconhece a imunidade do sujeito passivo impede o
nascimento da obrigação tributária em relação a qualquer imposto, criado por
qualquer lei. Superada a objeção do acórdão recorrido quanto ao alcance da
ação judicial em relação ao IRPJ, os autos devem retornar ao Colegiado a quo
para apreciação dos demais argumentos de defesa acerca da eficácia da decisão
judicial no período base de formação do indébito utilizado em compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno ao colegiado a quo.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti
Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.903533/2008-30
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903533/2008-30

Relatório
Trata-se de recurso especial apresentado pela Contribuinte (fls. 367/389) contra o
Acórdão no 1201-00.546, proferido em 30 de junho de 2011, pelo qual a 1a Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Primeira Seção do CARF, decidiu negar provimento ao seu recurso
voluntário e não reconhecer o direito creditório em litígio. O Acórdão recebeu a seguinte ementa
(e-fls. 160/167):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 730
DO STF. APLICABILIDADE.
Constatado que a Recorrente cobra de seus beneficiários contribuições mensais, não há
que reconhecer a chamada imunidade no caso em análise, conforme entendimento
consolidado do STF.
COISA JULGADA QUANTO AO IRPJ. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial que teve decisão favorável e transitou em julgado a favor do
contribuinte teve como pedido e causa de pedir apenas o IOF disposto na Lei n°
8.033/90. Dessa forma, os efeitos da coisa julgada não alcança os outros tributos
federais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR provimento
ao Recurso.
Com a ciência da decisão a Contribuinte opôs embargos de declaração (e-fls.
295/307) que foi rejeitado por despacho da presidência da turma (e-fls. 353/356).
A Contribuinte foi cientificada do despacho que rejeitou os aclaratórios, em
11/07/2018, como demonstra o AR de e-fl. 363 e, em 25/07/2018 (Termo de Solicitação de
Juntada e-fl. 365), manejou recurso especial, inicialmente não acolhido, mas reformado pelo
despacho de admissibilidade de agravo (e-fls. 451/464) que admitiu a caracterização da
divergência em relação à matéria “alcance de uma decisão judicial no que diz respeito a saber
se a imunidade lá concedida se limitaria apenas ao IOF, ou abarcaria outros impostos como o
IRPJ”, para a qual indicou como paradigmas o Acórdão no 1301-001.033 e o Acórdão no 1802-
00.821.
No presente processo discute-se, em síntese, a não homologação da compensação
declarada pela Recorrente com utilização de um alegado crédito de IRPJ que teria sido recolhido
indevidamente em 30/01/2004. O recolhimento em questão seria indevido em razão do fato de
que, em 04/07/1990, a interessada impetrou o Mandado de Segurança n° 90.0010071-2, no qual
obteve sentença em que, segundo alega, restou reconhecida a imunidade na cobrança de todos os
impostos, nos termos do art. 150, VI, c, da Constituição Federal de 1988.
Apresentada manifestação de inconformidade, a Autoridade Julgadora de 1a
instância registrou entendimento, em breve resumo, de que “a decisão judicial que transita em
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903533/2008-30

julgado (ainda mais quando proferida há onze anos do recolhimento a cujo crédito o
interessado se crê titular) não tem o condão de impedir que lei nova venha a reger,
diferentemente, fatos ocorridos a partir de sua vigência”. Assim, em razão de o Plenário do
Supremo Tribunal Federal ter decidido que as entidades de previdência privada não gozavam da
imunidade de impostos de que trata a alínea "c" do inciso VI do art. 150 da CF/88, e da
superveniência de uma lei nova (MP no 2.222/2001, que instituiu a tributação pelo imposto de
renda dos planos de benefícios de caráter previdenciário), o recolhimento efetuado
espontaneamente pelo interessado, no caso, não se mostraria indevido.
A defesa apresentou recurso voluntário. O acórdão recorrido negou-lhe
provimento, mas não se manifestou quanto à mencionada decisão proferida pelo Pleno do STF
(RE no 202.700/DF, de 08 de novembro de 2001) nem quanto à possibilidade de uma lei
posterior desconstituir os efeitos da coisa julgada. Adotando fundamentação distinta da decisão
de 1a instância, afirmou que o Mandado de Segurança n° 90.0010071-2, impetrado pela
Recorrente, teria por objeto única e exclusivamente ao IOF, pois foi-lhe reconhecida tão somente
a sua imunidade com relação ao IOF disposto na Lei no 8.033/94, nos exatos termos do pedido e
causa de pedir expostos na ação mandamental. Com apoio nessa premissa, concluiu que a
referida ação não possuía nenhuma aplicação ao caso concreto, que trata do recolhimento de
IRPJ.
E com relação à incidência do IRPJ sobre o lucro das entidades de previdência
privada, a decisão recorrida observou ser o caso de aplicação da Súmula no 730 do STF, que
dispõe que a imunidade tributária só alcança as entidades fechadas de previdência privada
quando não houver contribuição dos beneficiários, o que não seria o caso dos autos, vez que a
própria Recorrente reconhece que cobra contribuição dos beneficiários. Daí porque, para o
Colegiado a quo, o recolhimento efetuado pelo interessado não se mostraria indevido.
No recurso especial a Recorrente apresentou como paradigmas os acórdãos no
1301-001.033 e no 1802-00.821, de interesse da própria recorrente (BRASLIGHT), e nos quais,
da mesma forma que no presente, discute-se a compensação de tributos com base em alegado
crédito de IRPJ recolhido indevidamente em razão dos mesmos argumentos de defesa, ou seja,
do mesmo Mandado de Segurança n° 90.0010071-2.
O despacho de exame de admissibilidade de recurso especial concluiu não ter sido
demonstrada a divergência alegada em razão de considerar que os paradigmas teriam utilizado
fundamentos distintos (e não excludentes) com relação ao fundamento exposto no acórdão
recorrido e, também, porque ambos os paradigmas negaram provimento ao recurso voluntário
(também concluindo pela inexistência do crédito), embora por fundamentos diversos.
Interposto agravo, o despacho que o analisou asseverou que, em se tratando de
situações não apenas parecidas ou assemelhadas, mas “de fato idênticas” (“mesmo sujeito
passivo e mesma ação judicial”), não se poderia deixar de reconhecer que, “tratando-se da
mesma prova, há que se considerar que a valoração jurídica feita sobre ela foi diferente,
justificando a necessidade de uniformização de entendimentos pela CSRF”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls.
513/524) defendendo, no mérito, a correção da decisão recorrida, expondo as razões pelas quais,
no seu entender, o Mandado de Segurança n° 90.0010071-2 de fato reconheceu a imunidade da
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903533/2008-30

recorrente tão somente com relação ao IOF, e não para outros tributos federais, de forma que o
recolhimento efetuado a título de IRPJ e declarado em DCTF não seria indevido.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, foi admitido por despacho de admissibilidade de
agravo da Presidência da CSRF e a PGFN não se opõe ao seu conhecimento, em suas
contrarrazões, pelo que, revisando o despacho de exame de admissibilidade de agravo, entendo
que o recurso especial deva ser conhecido com fundamento nas razões da Presidente da CSRF,
com as quais adiro, na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Vale dizer que no acórdão, também de minha relatoria, de número 9101-004.729,
de 04 de fevereiro de 2020, realizei a análise dos mesmos paradigmas aqui apresentados e o
colegiado, na sua maioria, acompanhou meu entendimento pelo conhecimento, razão pela qual
ratifico os fundamentos expostos naquele acórdão e conheço do recurso especial.
2. Mérito
No mérito, o tema já foi por mim apreciado em outros três (3) processos de
interesse da mesma entidade tratando dos mesmos fatos e envolvendo a mesma discussão
jurídica, e que resultaram nos Acórdãos no 9101-004.729, 9101-004.734 e 9101-004.735.
Ocorre que, em todos eles, utilizei como parâmetro a data da publicação no DJ, de
23 de dezembro de 2003, a súmula do STF 730.
Assim, é importante para o deslinde da lide, o ano-calendário referente ao crédito
pleiteado e, portanto, neste caso, como estamos nos referindo a 2004, a solução do caso, sob a
minha ótica é diferente, senão vejamos, conforme os fundamentos abaixo nos acórdãos citados:
(destaques acrescidos)
[...]
Superada a questão do conhecimento, e ainda na linha do quanto exposto do Despacho
em Agravo, entendo que a primeira questão sobre a qual o colegiado deve debruçar-se é
definir se no Mandado de Segurança no 90.0010071-2 restou reconhecida à recorrente a
imunidade apenas do IOF, ou também dos outros impostos, nos termos do art. 150, VI,
c, da Constituição Federal de 1988.
Pois somente após a definição quanto a saber se se está (ou não) na presença de coisa
julgada em favor da recorrente é que se pode passar a decidir se é possível (ou não), e
diante de quais circunstâncias (se possível for), modificar-se os seus efeitos.
E, neste quesito, a análise de todas as peças processuais acostadas aos presentes autos,
relativas àquela ação judicial, me convence de que a razão se encontra com a recorrente,
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903533/2008-30

tal como também restou reconhecido pelos paradigmas de divergência por ela trazidos
no recurso.
Não é possível deixar de reconhecer que a recorrente obteve do Poder Judiciário
manifestação expressa de que ela, mesmo cobrando de seus associados contribuições
mensais a título de remuneração pelos serviços prestados, goza de ampla imunidade
tributária frente a todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF/88.
Numa breve síntese das decisões relativas à referida ação judicial, verifica-se o
seguinte:
1. Na petição inicial do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 (fls. 219-228), o
pedido da impetrante é efetivamente o de ver reconhecida a sua imunidade perante o
IOF previsto na Lei no 8.033, de 12.04.90, de modo que não sofra a incidência deste
imposto na realização de suas operações;
2. A liminar (fls. 229-230) foi concedida “tal como requerida, determinando que a
autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o I.O.F. instituído pela Lei
8.033/90”;
3. Foi proferida sentença (fls. 250-255) na qual foi concedida a segurança “nos termos
do pedido, reconhecendo a imunidade da impetrante”;
4. O acórdão do TRF-2 (fls. 232-236), julgando a apelação interposta pela União,
confirmou a sentença de 1o grau, firmando o entendimento de que se deve “interpretar
extensivamente a norma contida no artigo 150, VI, c da Constituição Federal,
entendendo como instituições sociais, para os fins ali especificados, as entidades
fechadas de previdência privada”, ainda que estas cobrem de seus associados
contribuições mensais a título de remuneração pelos serviços prestados, bastando que
atendam aos requisitos do artigo 14 do CTN;
5. A União interpôs o Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0 contra a decisão
do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 que determinou que a Receita Federal se
abstivesse de fazer a retenção do I.O.F. sobre os títulos e valores mobiliários adquiridos
pela impetrante, arguindo que houve alteração legislativa posterior. O referido agravo
(fls. 259-262), contudo, foi desprovido, restando assente que “Reconhecida a
imunidade tributária da recorrida por sentença transitada em julgada, proferida em
mandado de segurança, com base em dispositivo constitucional, não pode a Fazenda
Nacional exigir o recolhimento de IOF com base em legislação infraconstitucional
superveniente”;
6. Houve a expedição de ofícios da Justiça Federal à Receita Federal e às instituições
financeiras (fls. 257) informando que a ordem mandamental contida no referido
Mandado de Segurança “faz não nascer a obrigação tributária em relação a qualquer
imposto, criado por qualquer lei, tudo de acordo com o despacho adiante transcrito...”;
7. No julgamento de outro Agravo de Instrumento, este de no 2002.02.01.042552-8 (fls.
264- 271), e interposto pelo contribuinte, colhe-se a informação de que houve uma
decisão do Juiz de 1a instância (que não se encontra juntada aos autos) que indeferiu o
pedido do contribuinte “para que a Fazenda Nacional acatasse a amplitude da
imunidade reconhecida por decisão transitada em julgado e referida a todo e qualquer
imposto incidente sobre a renda, o patrimônio e/ou serviços e não apenas ao IOF
criado pela Lei n° 8.033/90”. No relatório e voto do relator (vencido) no referido
agravo, o relator esclarece que a decisão que indeferiu este pedido do contribuinte faz
total sentido porque o Juiz de 1a instância “entendeu que os limites objetivos da coisa
julgada referiam-se apenas à imunidade para o IOF e não para os demais impostos
(incidentes sobre a renda, o patrimônio e/ou os serviços)”, e profere voto neste mesmo
sentido. Contudo, o voto-vista (vencedor) adotou posição contrária. Após assentar
claramente qual o objeto do Agravo de Instrumento aqui mencionado (“Discute-se,
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903533/2008-30

aqui, se a imunidade tributária declarada no Processo no 1999.02.01.032025-0 pelo
acórdão prolatado em julgamento da Colenda Terceira Turma do TRF – 2a Região,
abrange apenas o IOF ou também qualquer outro imposto previsto no art. 150, VI,
“c”, da CF/88”), afirma que “a decisão agravada contém equívoco básico ... ao
afirmar que o reconhecimento da imunidade faz parte tão-somente da causa de pedir” e
assenta que “não resta dúvida de que o reconhecimento da imunidade faz parte da
causa de pedir, mas também integra o pedido, como inequivocamente se depreende à
fls. 58, item ‘33’, bem como no capítulo da inicial atinente ao pedido, intitulado ‘DO
PEDIDO COM LIMINAR’, formulado pela impetrante de maneira bem nítida”,
concluindo o seu voto para expressamente “dar integral provimento ao agravo de
instrumento para declarar a ampla imunidade da agravante frente a todos os
impostos, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF.”;

8. A União opôs embargos de declaração à decisão proferida no agravo de instrumento
acima mencionado. Entretanto, o TRF-2, ao julgar os referidos embargos (fls. 274-
277), entendeu que os mesmos veiculavam mera pretensão de reforma do julgado, e
concluiu afirmando que, estando ausente qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, “resta a sua rejeição”.
Em vista do quanto exposto nos itens ‘6’ a ‘8’ acima, com a devida vênia, entendo que
não se faz cabível manter o entendimento de que o Mandado de Segurança no
90.0010071-2 teria assegurado à recorrente tão somente a imunidade com relação ao
IOF.
Nada obstante a leitura de todas as peças e decisões processuais acima sintetizada nos
itens ‘1’ a ‘5’ pudesse dar guarida a tal interpretação, fato é que há expressa
manifestação judicial em sentido oposto, interpretando que o “capítulo da inicial
atinente ao pedido, intitulado ‘DO PEDIDO COM LIMINAR’, formulado pela
impetrante de maneira bem nítida” teria espectro mais amplo, e conferindo portanto,
alfim, a ampla imunidade da impetrante frente a todos os impostos.
Em que pese os fortes argumentos trazidos pela decisão recorrida, bem como no
despacho que rejeitou os embargos apresentados pela recorrente, o qual também foi
encampado pela PFN nas suas contrarrazões, no sentido de que a decisão proferida no
Agravo de Instrumento no 2002.02.01.042552-8 teria sido suplantada pela sentença de
mérito na ação mandamental, entendo, com data maxima vênia, que a sentença de
mérito na ação mandamental, proferida em 31/08/1990 e com o acórdão que negou
provimento à apelação da União proferido em 15/05/1991, teria por fatos geradores
períodos os quais não estariam abarcados no bojo da decisão constante no Agravo
de Instrumento no 2002.02.01.042552-8, proferida em 2003.
Vale dizer que o contribuinte obteve em via judicial o reconhecimento da sua “ampla
imunidade ... frente a todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, ‘c’, da CF”.
Decisão esta que também transitou em julgado após a rejeição dos embargos opostos
pela União, não tendo a União manejado mais nenhum recurso para contestá-la ou
invalidá-la
Por seu turno, sendo tal manifestação oriunda do Poder Judiciário e anterior a toda a
discussão ocorrida a posteriori acerca do instituto da imunidade das entidades de
previdência fechada, entendo que os efeitos da coisa julgada, neste caso concreto,
subsiste, falecendo competência ao órgão administrativo adotar interpretação diversa
quanto ao alcance da decisão proferida no âmbito do Mandado de Segurança no
90.0010071-2.
Em vista da conclusão aqui exposta, no sentido de que a referida ação judicial abrange
também a imunidade do contribuinte frente ao IRPJ, tendo em vista calcarem em fatos
ocorridos na década de 90, cabe agora avaliar se seria possível, ou não, modificar-se os
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903533/2008-30

efeitos da coisa julgada, ante as posteriores alterações no sistema jurídico vigente, tal
como decidiram, por exemplo, as decisões paradigmáticas trazidas pela própria
recorrente (recorde-se que nos dois precedentes o recurso voluntário da recorrente foi
negado).
Conforme já relatado, a decisão recorrida apoia-se sobre a premissa de que se estaria
“diante da inexistência de coisa julgada para outros tributos federais, que não seja o
IOF”.
Avançando, portanto, no mérito, vejo que os principais fundamentos utilizados neste E.
CARF para se entender pela possibilidade de superação dos efeitos da coisa julgada são,
basicamente, dois, os quais busca-se a seguir sintetizar:
1) O fato de ter havido uma alteração legislativa posterior. Neste aspecto, há
considerável divergência de entendimentos no CARF, na medida em que, para alguns
conselheiros, a alteração teria de ser substancial, afetando diretamente o fato gerador do
tributo, e não apenas promovendo uma mera alteração de alíquota, base de cálculo,
regras de apuração e/ou de pagamento, enquanto que, para outros, qualquer nova
legislação que não tenha sido expressamente mencionada na decisão que o contribuinte
pretende ver aplicada em seu favor já constitui motivo suficiente para configurar uma
circunstância jurídica nova, capaz de fazer cessar os efeitos da decisão judicial anterior
a essas alterações.
2) O fato de o STF ter manifestado, posteriormente à coisa julgada favorável ao
contribuinte, entendimento em sentido contrário ao contido naquela decisão. Aqui,
mais uma vez, há considerável divergência de entendimentos no CARF. Alguns
conselheiros entendem que se deve seguir o quanto contido no Parecer PGFN no
492/2011, o qual estabelece três distintas hipóteses em que eventuais decisões do STF,
no seu entender, alteram o sistema jurídico vigente com força suficiente para fazer
cessar a eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias transitadas em julgado
que lhe forem contrárias, a saber: “(i) todos os formados em controle concentrado de
constitucionalidade, independentemente da época em que prolatados; (ii) quando
posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso de
constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse último
caso, tenham resultado de julgamento realizado nos moldes do art. 543-B do CPC; (iii)
quando anteriores a 3 de maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso
de constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse
último caso, tenham sido oriundos do Plenário do STF e sejam confirmados em
julgados posteriores da Suprema Corte.” Já para outros conselheiros somente uma ou
outra dessas hipóteses citadas, ou ainda nenhuma delas, é capaz de fazer cessar a coisa
julgada contrária.
Pois bem. Contudo, verifica-se do despacho do Senhor Ministro da Fazenda,
aprovando o Parecer PGFN no 492/2011, publicado na Imprensa Oficial em 26 de
maio de 2011, que o precedente objetivo e definitivo do Supremo Tribunal Federal
proferido de forma favorável ao Fisco considerado inconstitucional, valerá para os
fatos geradores dali para a frente, senão vejamos:
Assunto: Relação Jurídica Tributária Continuativa. Modificação dos Suportes Fático
Ou Jurídico. Limites Objetivos da Coisa Julgada. Jurisprudência do Pleno do STF.
Cessação Automática da Eficácia Vinculante da Decisão Tributária Transitada Em
Julgado. Os precedentes objetivos e definitivos do STF constituem circunstância
jurídica nova, apta a fazer cessar, prospectivamente, e de forma automática, a eficácia
vinculante das anteriores decisões transitadas em julgado, relativas a relações
jurídicas tributárias de trato sucessivo, que lhes forem contrárias.
Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/No 492/2011, 30 de março de 2011, da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, que concluiu que: i) quando sobrevier precedente objetivo
e definitivo do STF em sentido favorável ao Fisco, este pode voltar a cobrar o tributo,
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903533/2008-30

tido por inconstitucional em anterior decisão tributária transitada em julgado, em
relação aos fatos geradores praticados dali para frente, sem que necessite de prévia
autorização judicial nesse sentido; (ii) quando sobrevier precedente objetivo e
definitivo do STF em sentido favorável ao contribuinte-autor, este pode deixar de
recolher o tributo, tido por constitucional em anterior decisão tributária transitada em
julgado, em relação aos fatos geradores praticados dali para frente, sem que necessite
de prévia autorização judicial nesse sentido. Publique-se o presente Despacho e o
Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 no Diário Oficial da União (DOU). (grifos da
Relatora)
No caso dos autos, formo meu entendimento a partir dos elementos concretos acerca
da matéria trazida para análise desta Câmara Superior de Recursos Fiscais,
considerando a extensão do Mandado de Segurança no 90.0010071-2 aos demais
tributos e não somente ao IOF, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento no
1999.02.01.032025-0 interposto pela União, que expressamente assentou para o caso
concreto da recorrente que, uma vez reconhecida a imunidade tributária da recorrida
por sentença transitada em julgado, proferida no referido mandado de segurança, não
pode a Fazenda Nacional exigir tributo com base em legislação infraconstitucional
superveniente.
Ademais, a lei nova, que instituiu a tributação, pelo imposto de renda, dos planos de
benefícios de caráter previdenciário (MP no 2.222) é de 04/09/2001, e a decisão
proferida no Agravo de Instrumento no 1999.02.01.032025-0, embora não trate
especificamente desta legislação, foi proferida, contudo, em 21/05/2002, portanto, após
a inovação legislativa em questão.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de expressa
manifestação judicial a respeito da impossibilidade de legislação infraconstitucional
superveniente vir a retirar da agravante a sua imunidade tributária reconhecida por
sentença judicial transitada em julgado, entendo que a supremacia do Poder
Judiciário está sedimentada e não haveria possibilidade de entendimento em sentido
contrário por órgão administrativo.
Poder-se-ia alegar que o Parecer PGFN no 492/2011 não afirma que esta decisão deveria
ser por si só capaz de produzir tais efeitos, pois o Parecer menciona que a decisão teria
que ter sido “confirmada em julgados posteriores da Suprema Corte”. Não há, contudo,
um marco claro de quando, então, se poderia afinal atribuir tal efeito àquela decisão do
STF, o que gera, data máxima venia, divergências sobre a matéria.
Contudo, inobstante os fatos expostos até aqui, entendo, ainda, que não seria sequer o
caso do caso dos autos estar subsumido ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
âmbito do RE 202.700-6 que deu origem à edição do enunciado da Súmula no 730 do
STF, publicada no DJ de 11de dezembro de 2003 e possui o seguinte teor:
“SÚMULA No 730
A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFERIDA A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PELO ART. 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO,
SOMENTE ALCANÇA AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRIVADA SE NÃO HOUVER CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS.”
Apenas a título argumentativo, poderia se pensar que a partir da publicação da referida
Súmula se teria, então, por cumprido o requisito vislumbrado pelo Parecer PGFN no
492/2011, na medida em que a súmula representaria a confirmação, em julgados
posteriores da Suprema Corte, do entendimento manifestado no RE no 202.700-6. Mas
mesmo assim o caso dos autos, segundo entendo, não estaria abarcado, pois diz
respeito ao ano-calendário de 2002.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903533/2008-30

Entretanto, mesmo concordando com o teor da mencionada Súmula, esta, para
mim, é caso diverso do que versa o presente processo.
A questão que vejo ser basilar na divergência trazida a lume para julgamento deste
Colegiado, diz respeito à ampliação ou não da imunidade da contribuinte obtida por
meio de ação judicial durante a década de 90, a qual teve sua extensão em relação aos
demais tributos também concedida, por meio do Poder Judiciário, cujos efeitos da coisa
julgada, estariam mantidos, até que sobreviesse decisão superveniente acerca da
matéria, cujo precedente objetivo e definitivo emanado pelo STF tornasse a matéria
inconstitucional, valendo os efeitos desta declaração para frente. Não para trás. E este é
o ponto. No ano-calendário de 2002 ainda não tínhamos a alteração sequer
sumulada.
Portanto, embora não discorde do teor da referida Súmula no 730 do STF, também não
adentrando ao fato de a mesma ser ou não vinculante, concluo que, apenas a partir da
sua publicação na Imprensa Oficial é que se poderia entender ser ela capaz de
fazer cessar os efeitos da decisão judicial transitada em julgado a favor da
recorrente no caso concreto, conforme já reconhecido em duas oportunidades pelo
Poder Judiciário.
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, dou provimento ao recurso especial.
Voltemos ao caso dos autos. Como estamos tratando de um PER/DCOMP
transmitido em 2004, cujo suposto crédito é relativo ao ano-calendário de 2004, vale dizer que
não é possível deixar de reconhecer que a recorrente obteve do Poder Judiciário manifestação
expressa de que ela, mesmo cobrando de seus associados contribuições mensais a título de
remuneração pelos serviços prestados, goza de ampla imunidade tributária frente a todos os
impostos, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF/88.
Por seu turno, denota ressaltar que, no caso em questão, superado o fundamento
que ensejou a negativa de provimento ao recurso voluntário, e havendo argumentos subsidiários
não apreciados pelo Colegiado a quo, impõe-se o retorno dos autos para continuidade deste
julgamento.
E, como a Contribuinte se antecipa na discussão destes argumentos subsidiários
em recurso especial, pedindo a homologação da compensação aqui tratada, o provimento parcial
se impõe, para justamente reformar o acórdão recorrido na decisão desfavorável acerca do
aspecto preliminar lá apreciado.
Neste sentido, voto por dar provimento parcial ao recurso especial do
contribuinte, com retorno ao Colegiado a quo.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903533/2008-30

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento em sede de agravo,
relativamente à matéria “alcance de uma decisão judicial no que diz respeito a saber se a
imunidade lá concedida se limitaria apenas ao IOF, ou abarcaria outros impostos como o
IRPJ”. Como bem aponta a I. Relatora, este Colegiado já se manifestou favoravelmente ao
conhecimento de recurso semelhante, manejado contra acórdão editado pela 2a Turma da 1a
Câmara da 1a Seção de Julgamento na mesma sessão de julgamento em que editado o recorrido,
Em ambos acórdãos (1201-00.544, confrontando no Acórdão no 9101-004.729, e
1201-00.546, aqui recorrido) foi negado provimento a recurso voluntário, no qual a Contribuinte
pretendia a homologação de compensação e reconhecimento de indébito decorrente de IRPJ
recolhido equivocadamente em períodos de 2002 e 2003, vez que reconhecida sua imunidade nos
autos do Mandado de Segurança no 90.0010071-2, com trânsito em julgado em 22/08/1991. O
Colegiado a quo entendeu que referida decisão se limitava a reconhecer a imunidade no âmbito
do IOF, e acrescentou que a Súmula STF no 730 valida a incidência de IRPJ sobre o lucro das
entidades de previdência privada que cobram de seus beneficiários contribuições mensais, como
é o caso da Contribuinte.
Na apreciação anterior, o conhecimento do recurso especial da Contribuinte se
deu por maioria. Os ex-Conselheiros André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner
divergira. Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora, endossando o mesmo entendimento aqui
expresso no despacho de agravo: o paradigma no 1802-00.821 traz afirmação contrária ao
entendimento que orienta o recorrido, admitindo que a Contribuinte obteve judicialmente o
reconhecimento de sua imunidade, inclusive quanto à incidência do IRPJ, discutido naquele
julgado; e o paradigma no 1301-001.033, ao analisar a modificação de efeitos da coisa julgada,
implicitamente reconhece que a decisão judicial aqui invocada teria repercussão no IRPJ exigido
no referido precedente.
Os julgados em referência foram todos editados em face da mesma Contribuinte,
analisando-se a sua conduta de ter promovido recolhimento de IRPJ depois da edição da Medida
Provisória no 2.222/2001, conduta esta por ela afirmada como equivocada em razão do anterior
reconhecimento de sua imunidade. Neste cenário, o Colegiado a quo resolveu a questão em
ponto preliminar: a decisão judicial invocada apenas reconheceria a imunidade em relação ao
IOF. Assim, inexistindo coisa julgada, desnecessário analisar sua prevalência depois da edição
da Medida Provisória no 2.222/2001. O recorrido assim indica neste sentido:
Nestes termos, não estamos diante da questão de que “ a coisa julgada não impede que
lei nova passe a reger diferentemente os fatos ocorridos a partir de sua vigência”.
Estamos diante da inexistência de coisa julgada para outros tributos federais, que não
seja o IOF, como visto.
Já no paradigma no 1802-00.821, o pressuposto é que a recorrente gozou
incontinente da reconhecida imunidade, até que sobreveio alteração no sistema jurídico vigente,
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903533/2008-30

enquanto no paradigma no 1301-001.033, apesar de relatada a invocação da mesma decisão
judicial que teria conferido a imunidade alegada, decidiu-se que a partir da Medida Provisória no
2.222/2001 não haveria falar em imunidade, dada a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE
no 202700/DF, e a ineficácia de coisa julgada anterior na forma do Parecer PGFN no 492/2011,
tido por vinculante ao afirmar que a alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes
ao tempo da prolação de decisão judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica
tributária de trato sucessivo faz surgir uma relação jurídica tributária nova, que, por isso, não é
alcançada pelos limites objetivos que balizam a eficácia vinculante da referida decisão judicial.
Assim, ainda que os paradigmas tenham decidido de forma desfavorável à
Contribuinte, resta evidente que o pressuposto para afastar os efeitos da coisa julgada é o
reconhecimento de que ela existia, e sob este aspecto resta evidenciado que os Colegiados que
proferiram os paradigmas reformariam o entendimento adotado no recorrido e que dispensou o
Colegiado a quo de se manifestar acerca da argumentação subsidiária ela deduzida, em especial
quanto à subsistência da coisa julgada, vez que a alteração da legislação infraconstitucional não
afeta a coisa julgada que tem fundamento constitucional, a saber, o art. 150, VI, “c” da CF/88,
que não foi alterado nem revogado (e-fl. 132).
A I. Relatora também concorda que o conhecimento do recurso especial se dá
porque evidenciado que o dissídio jurisprudencial repousa em aspecto que, se superado, imporia
o retorno dos autos para apreciação, pelo Colegiado a quo, de argumentos de defesa que
deixaram de ser enfrentados porque adotada fundamentação suficiente para negar o
reconhecimento do indébito pretendido.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
No mérito, esta Conselheira divergiu da I. Relatora na solução dada ao dissídio
jurisprudencial enfrentado no Acórdão no 9101-004.729, adotando o voto da Presidente Adriana
Gomes Rego sobre a matéria, condutor dos Acórdãos no 9101-002.819 e 9101-003.521.
Contudo, diante desta visão mais ampliada do litígio constituído a partir das
manifestações da 2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento, constata-se que a
divergência manifestada no Acórdão no 9101-004.729 não deveria ter sido no sentido de negar
provimento ao recurso especial, mas sim dar-lhe parcial provimento com retorno ao Colegiado a
quo, vez que os votos condutores dos Acórdãos no 9101-002.819 e 9101-003.521 são expressos
no sentido de que não há como se negar que durante um determinado período a recorrente
gozou de imunidade tributária reconhecida por força de decisão judicial transitada em julgado.
Nos referidos precedentes, esta premissa era insuficiente para solucionar o litígio, vez que eram
confrontados acórdãos com fundamentação semelhante aos paradigmas aqui admitidos (inclusive
o Acórdão no 9101-002.819 valida o acórdão no 1802-00.820, e o Acórdão no 9101-003.521
endossa o acórdão no 1301-001.029, ambos editados na mesma sentada dos paradigmas aqui
admitidos), e assim foi necessário adentrar à subsistência dos efeitos da coisa julgada.
No presente caso, portanto, adotando-se a primeira parte da fundamentação que
conduz os Acórdãos no 9101-002.819 e 9101-003.521, a seguir transcrita, impõe reconhecer que
a contribuinte detinha decisão judicial transitada em julgado que reconhecia sua imunidade, e
assim também afastaria a incidência do IRPJ, e não apenas do IOF:
A contribuinte defende que possui imunidade tributária ampla e irrestrita a todo e
qualquer imposto, em razão do MS 90.0010071-2 e do AG n.1999.02.01.0320250 e que
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903533/2008-30

por conseqüência, o pagamento de IRPJ realizado em 30/04/2002 foi indevido,
resultando no crédito a compensar.
Inicialmente, cabe um breve resumo acerca da ação judicial citada. O mandado de
segurança no 90.0010071-2 foi impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal no
Rio de Janeiro, no sentido de não sofrer a incidência do IOF, instituído pela Lei no
8.033/90. Alegou a impetrante ser imune ao referido imposto em razão de decisão
judicial proferida ainda na vigência da Emenda Constitucional no1, de 17 de outubro de
1969 (e-fls. 242/251).
A segurança foi concedida em 1a instância (e-fl. 270 e ss), já sob a égide da Constituição
Federal de 1988, em sentença proferida em 31 de agosto de 1990, e ratificada no
Tribunal Regional Federal da 2a Região. A União agravou da decisão (AG
1999.02.01.032025-0) e o Tribunal negou provimento ao agravo de instrumento e
julgou prejudicado o agravo regimental. Transcrevo ementa do voto (e-fl. 280):
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE
SEGURANÇA IMUNIDADE TRIBUTARIA COISA JULGADA.
1. Reconhecida a imunidade tributária da recorrida por sentença transitada em julgada,
proferida em mandado de segurança, com base em dispositivo constitucional, não pode
a Fazenda Nacional exigir o recolhimento de IOF com base em legislação
infraconstitucional superveniente.
2. Inalterada a finalidade para a qual foi constituida e que conduziu ao reconhecimento
de sua imunidade tributária, permanece a recorrente ao abrigo da coisa julgada.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo regimental prejudicado. (grifo nosso)
Houve ainda outro agravo de instrumento, de no 2002.02.01.0425528, por parte da
Fundação de Seguridade (e-fl. 285) e embargos de declaração no agravo (e-fl. 297). A
União ainda apelou contra essa decisão (e-fl. 293), porém em 15 de maio de 1991, o
tribunal negou provimento ao recurso de apelação.
Assim, de fato, não há como se negar que durante um determinado período a recorrente
gozou de imunidade tributária reconhecida por força de decisão judicial transitada em
julgado.
O presente voto, portanto, acompanha o entendimento da I. Relatora no ponto em
que assevera e, mais à frente, demonstra, não ser possível deixar de reconhecer que a recorrente
obteve do Poder Judiciário manifestação expressa de que ela, mesmo cobrando de seus
associados contribuições mensais a título de remuneração pelos serviços prestados, goza de
ampla imunidade tributária frente a todos os impostos, nos termos do art. 150, VI, “c”, da
CF/88.
Em tais circunstâncias, superado o fundamento que ensejou a negativa de
provimento ao recurso voluntário, e havendo argumentos subsidiários não apreciados pelo
Colegiado a quo, impõe-se o retorno dos autos para continuidade deste julgamento. E, como a
Contribuinte se antecipa na discussão destes argumentos subsidiários em recurso especial,
pedindo a homologação da compensação aqui tratada, seu pedido deve ser acolhido apenas
parcialmente para reformar o acórdão recorrido na decisão desfavorável acerca do aspecto
preliminar lá apreciado.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte com retorno ao Colegiado a quo.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.954 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.903533/2008-30

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital